Tribunal: TJES
Processo: 5027419-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027419-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: IRANI JOSE CACERES MACHADO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO E COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. REFLEXOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE O REQUERENTE VISA COMPELIR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA A PAGAR GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI, PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE MOTORISTA, BEM COMO DESEJA QUE TAIS VERBAS SEJAM INCORPORADAS AOS SEUS VENCIMENTOS, PARA EFEITOS DE 13º, FÉRIAS E DESCANSO REMUNERADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EMBORA A VINCULAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO EM QUESTÃO NÃO TENHA SIDO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, O SALÁRIO MÍNIMO HÁ DE SER UTILIZADO COMO INDEXADOR ATÉ QUE SOBREVENHA NOVA PREVISÃO LEGAL PARA SUBSTITUÍ-LO. DE OUTRO MODO, ESTAR-SE-IA NEGANDO AO SERVIDOR DIREITO RECONHECIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. HÁ, NOS PRESENTES AUTOS, TRANSCRIÇÕES SUFICIENTES DE JURISPRUDÊNCIA PARA DEMONSTRAR QUE A QUESTÃO ESTÁ PACIFICADA TANTO PERANTE O TJES QUANTO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
SEM CUSTAS.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)